Tribunal: STF
Processo: MS 40785
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Direito administrativo. Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Processo administrativo disciplinar. Magistrado aposentado. Alegação de perda de objeto e de utilidade do PAD em razão da aposentadoria. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Autonomia da instância disciplinar. Consequências jurídicas da sanção administrativa. Segurança denegada.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça que determinou a instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de faltas funcionais atribuídas a magistrado.
2. Questão em discussão: saber se a aposentadoria do magistrado acarreta a perda do objeto ou da utilidade do processo administrativo disciplinar destinado à apuração de infrações cometidas quando ainda estava em atividade.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a aposentadoria do magistrado — voluntária ou compulsória por idade — não impede a instauração nem torna desnecessário o processo administrativo disciplinar destinado à apuração de faltas funcionais praticadas no exercício da magistratura. 
4. Há interesse jurídico na condução do processo administrativo disciplinar, tendo em vista as consequências jurídicas que podem decorrer de eventual condenação, entre elas a aplicação de sanções disciplinares e efeitos extraprocessuais relevantes, como a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “q”, da Lei Complementar n. 64/1990.
5. A apuração de condutas graves atribuídas a magistrados, por meio de processo administrativo disciplinar, constitui instrumento essencial para a preservação da confiança pública no Poder Judiciário e para a proteção da ética pública.
6. Segurança denegada.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por S. S. P. contra ato atribuído ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado na instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 0009123-75.2025.2.00.0000.

Em síntese, a impetração dirige-se contra a mencionada decisão, proferida em 11/11/2025, sob o argumento de que o impetrante já havia se aposentado voluntariamente em 15/10/2025, por ter preenchido todos os requisitos legalmente exigidos.

Segundo consta na inicial, não se revela juridicamente possível cogitar a aplicação da aposentadoria compulsória a quem já está regularmente aposentado. Por essa razão, o procedimento administrativo disciplinar perderia objeto e finalidade, “convertendo-se em persecução meramente formal, destituída de utilidade prática e incompatível com os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência administrativa” (doc. 1, p. 4).

O impetrante alega inexistir interesse sancionatório concreto, pois a penalidade máxima a ser aplicada administrativamente seria a aposentadoria compulsória. 

Sustenta, ainda, violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, nos seguintes termos:

Inexistindo suporte fático-jurídico para a incidência da sanção cogitada, o procedimento perde aptidão para produzir o resultado sancionatório que, em tese, poderia justificar sua continuidade. 
Portanto, sob a perspectiva consequencial, a manutenção do PAD em questão viola os princípios da administração pública, sobretudo, a legalidade e a eficiência.
(...)
Sob o prisma da necessidade, a decisão impugnada também não se sustenta. Ainda que se admitisse, por argumentação subsidiária, algum interesse administrativo residual na preservação de registros ou na formalização de informações já coligidas, tal finalidade não autoriza, automaticamente, a manutenção integral de procedimento sancionador, com todos os seus ônus processuais e efeitos gravosos. 
Haveria, em tese, meios menos onerosos à esfera jurídica do Impetrante para tratamento administrativo de tais informações, sem prolongamento de persecução disciplinar destituída de utilidade sancionatória concreta. 
Por fim, à luz da proporcionalidade em sentido estrito, a medida impugnada impõe ao Impetrante custos jurídicos e reputacionais relevantes sem qualquer benefício público sancionatório concretamente demonstrável, já que a sanção disciplinar cogitada se revela inaplicável à situação funcional já consolidada. (doc. 1, p. 13-14)

Ao final, requer:

b) A concessão de medida liminar para suspender imediatamente a tramitação e julgamento do Processo Administrativo Disciplinar nº 0009123- 75.2025.2.00.0000, em tramitação perante o Conselho Nacional de Justiça, até o julgamento definitivo do presente mandado de segurança; 
c) Subsidiariamente, caso não deferida a suspensão do julgamento, a concessão de medida liminar para suspender todos os atos e efeitos do referido procedimento, vedando-se a prática de qualquer ato processual até o julgamento definitivo do presente writ;
d) A concessão definitiva da segurança para determinar o arquivamento imediato do Processo Administrativo Disciplinar nº 0009123- 75.2025.2.00.0000, em face da perda do objeto, da ausência de interesse sancionatório concreto e da ilegalidade do prosseguimento da persecução disciplinar frente à impossibilidade material de aplicação da sanção cogitada, tudo em razão da aposentadoria voluntária do Impetrante; 
e) Alternativamente ao arquivamento, caso Vossa Excelência entenda não ser hipótese de concessão plena da segurança, a concessão parcial para: (i) declarar a impossibilidade de aplicação da sanção de aposentadoria compulsória ao Impetrante; (ii) determinar ao CNJ que limite o objeto do procedimento às sanções que ainda sejam materialmente aplicáveis, se houver, fundamentando expressamente essa possibilidade; (doc. 1, p. 16-17)

É o relatório. Decido.

Deixo de requisitar informações à autoridade impetrada e dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que os autos estão suficientemente instruídos com os atos impugnados e tratam de matéria estritamente de direito, sobre a qual há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.

O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com amparo em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 205 do RISTF.

Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle – CNJ e CNMP – só se verifica, “como regra geral, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/2/2016). 

Trata-se de orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, que limita o controle jurisdicional de tais atos às hipóteses restritas indicadas acima, conforme se extrai dos seguintes julgados: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉCONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, ‘como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; grifei) 

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TECNOLÓGICO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO: NEGATIVA PELO CONSELHO. EXORBITÂNCIA. ILEGALIDADE. IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco (Sindjud/PE) em face de acórdão prolatado pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0002078- 25.2022.2.00.0000, no qual indeferido o pagamento da verba denominada auxílio-tecnológico aos servidores do Poder Judiciário do Estado. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. O Conselho Nacional de Justiça não incorreu, no caso concreto, em inobservância do devido processo legal, tampouco exorbitou de suas atribuições ou agiu de modo desarrazoado. 4. Não houve controle normativo de legislação, que se evidenciaria se o Conselho determinasse fosse o dispositivo excluído do ordenamento jurídico, com todas as repercussões daí decorrentes. Houve, apenas, determinação de cunho administrativo, de vedação de pagamento, dirigida, não ao Poder Legislativo estadual, editor da legislação, mas a órgão jurisdicional sujeito a controle administrativo e financeiro pelo CNJ. 5. Denegação da segurança, prejudicado o pedido liminar. (MS 38844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024; grifei) 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICA OU PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I) O CNJ respeitou o devido processo legal no âmbito do PAD 0000037- 90.2019.2.00.0000 ao afastar a impetrante do exercício de sua função. II) Para divergir de tal entendimento, seria necessário reanalisar o mérito e as provas constantes no PAD, o que não é respaldado pela jurisprudência do STF (MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). III) O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. IV) Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2020; grifei) 

Partindo dessas premissas, bem assentadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo não estarem configuradas hipóteses excepcionais para revisão do acórdão prolatado pelo Conselho Nacional de Justiça no presente caso. 

Como relatado, o impetrante busca, em síntese, o arquivamento de PAD instaurado no CNJ, sob o argumento central de perda do objeto e da finalidade do processo disciplinar, em razão de sua aposentadoria voluntária.

A tese, contudo, não merece acolhimento à luz da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.

A aposentadoria voluntária de magistrado não acarreta a perda do objeto nem da utilidade do processo administrativo disciplinar destinado a apurar ilícitos cometidos quando ainda estava em atividade.

Esta Suprema Corte já reconheceu a existência de interesse jurídico na instauração de PAD mesmo em relação a magistrados aposentados, tendo em vista as diversas consequências jurídicas que podem decorrer de eventual condenação por ilícito disciplinar. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESEMBARGADOR APOSENTADO COMPULSORIAMENTE POR IDADE. ANTERIORMENTE À INSTAURAÇÃO DO PAD. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNJ. ART. 103-B, § 4º, V, DA CRFB/88. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle do Poder Judiciário, possui competência constitucional para aferir o cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados (art. 103-B, § 4º, da CRFB/88). 2. In casu, o Conselho Nacional de Justiça concluiu pela existência de fortes indícios de infrações e determinou a instauração de processo administrativo disciplinar contra o desembargador aposentado. 3. A conjuntura fática delineada e a análise pormenorizada realizada pelo Conselho Nacional de Justiça permitem concluir que a instauração do Processo Administrativo Disciplinar não destoou dos parâmetros de razoabilidade e juridicidade que devem nortear decisões dessa envergadura. 4. Não cabe a esta Corte reexaminar os fatos narrados no procedimento que resultou na instauração do Processo Administrativo Disciplinar na via estreita do mandado de segurança. Cabível, apenas, a verificação da existência de fundamento jurídico-constitucional suficiente para a atuação do órgão, no afã de evitar decisões manifestamente ilegais, teratológicas ou incrustadas de abuso de poder pela autoridade coatora. Precedente: MS 30.805-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13/03/2018. 5. É absolutamente descabida a pretensão de convolar o STF em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. Deve-se adotar uma postura deferência para com os órgãos autônomos especializados em geral, especialmente àqueles que a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias. 6. Há interesse jurídico na instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra magistrados aposentados por idade, mercê das diversas consequências jurídicas que podem advir com eventual condenação no PAD. Deveras, a aposentadoria compulsória por idade não obsta a apuração e tampouco a responsabilização do magistrado por faltas funcionais praticadas no exercício da magistratura. Precedente: MS 33.435, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe de 20/05/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (MS 36062 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/5/2019; grifei)

Com efeito, a aposentadoria compulsória aplicada como sanção disciplinar gera efeitos jurídicos específicos. Cito, por exemplo, a inelegibilidade prevista na Lei da Ficha Limpa. Nesse sentido, transcrevo o artigo 1º, inciso I, alínea “q”, da Lei Complementar n. 64/1990: 

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
q) os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos;

Afora a consequência acima, a apuração de condutas graves atribuídas a magistrados revela-se indispensável para a preservação da confiança pública no Poder Judiciário, não se tratando de providência inócua. Nessa perspectiva também já se posicionou a eminente Ministra Cármen Lúcia em decisão cautelar proferida no MS 33.435/DF:

9. Parece-me, ainda, que tampouco a aposentação por idade do magistrado investigado no curso do processo esvaziaria a apuração disciplinar, pois, conforme asseverei ao indeferir a liminar requerida pelo  Impetrante no Mandado de Segurança n. 32.765, impetrado contra a decisão de abertura do processo administrativo disciplinar agora impugnado, “[a] normalidade e juridicidade da atuação do magistrado interessam não apenas ao jurisdicionado, mas ao Poder Judiciário e toda sociedade” (DJe 12.2.2014), não sendo mitigado esse interesse pelo implemento da idade limite no serviço público pelo investigado.
Nesses termos, o processo administrativo disciplinar apresenta-se como oportunidade para o magistrado suspeito de cometer ato ilícito comprovar a lisura de sua atuação enquanto no exercício da função pública e, com isso, afastar qualquer dúvida sobre sua conduta, o que fortaleceria a própria magistratura. (MS 33435/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30/1/2015; grifei)

Em julgado recente, da minha relatoria, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reafirmou o entendimento de que a aposentadoria do magistrado não impede nem torna desnecessária a instauração de processo administrativo disciplinar destinado à apuração de faltas disciplinares. Na ocasião, o colegiado rejeitou a mesma tese suscitada neste writ, segundo a qual não haveria utilidade na condução do PAD. Confira-se a ementa do caso:

Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Acórdão do conselho nacional de justiça (cnj). Determinação de instauração de processo administrativo disciplinar (pad) contra magistrado. Alegação de perda do objeto do pad, em virtude de aposentadoria compulsória por idade. Segurança denegada. Reiteração de argumentos. Ausência de impugnação específica. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que denegou a segurança postulada em writ impetrado contra Acórdão do Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica da decisão agravada e a apresentação de argumento capaz de infirmá-la. III. Razões de decidir 3. O art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil exige que o agravo regimental impugne de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do recurso. 4. No presente caso, o agravante descumpriu o ônus de impugnação específica, pois apenas replicou os argumentos já rejeitados na decisão agravada, inclusive com reprodução textual. 5. O ato impugnado não implica lesão a direito líquido e certo, pois há interesse jurídico na instauração de PAD mesmo contra magistrados aposentados, tendo em vista as diversas consequências jurídicas que podem advir de eventual condenação pelo ilícito disciplinar, a exemplo da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “q”, da Lei Complementar n. 64/1990 (MS 36062 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/5/2019). 6. A possibilidade, em tese, de consequências jurídicas secundárias advirem de processo criminal correlato aos fatos não torna ineficaz, inócuo nem desnecessário o processo administrativo disciplinar, no qual devem ser apuradas faltas disciplinares graves atribuídas a magistrado, que são autônomas em relação à esfera penal. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 40006 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025)

Em caso análogo ao presente, a Primeira Turma desta Suprema Corte também assentou que a persecução penal pelos mesmos fatos não torna inócuo nem impede o processo administrativo disciplinar. 

Naquela oportunidade, afastou-se a tese de ausência de utilidade ou interesse na persecução disciplinar, destacando-se que a verificação da prática, em tese, de infrações administrativas impõe ao órgão de controle o dever de investigar eventuais ilícitos praticados por agentes públicos no exercício do cargo. 

Assentou-se, ainda, que o PAD é ferramenta essencial para assegurar consequências administrativas relevantes e necessárias à proteção da ética pública. Transcrevo a ementa do julgado:

Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do conselho nacional do ministério público. Instauração de processo administrativo disciplinar. Alegação de bis in idem. Instâncias administrativa e penal. Independência. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou mandado de segurança, o qual visava ao trancamento de processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 2. O requerente postula o trancamento do processo administrativo disciplinar, alegando indevida duplicidade de responsabilização, sob o argumento de que já responde a processo criminal pelos mesmos fatos e que a perda do cargo seria cominada na esfera penal. 3. A decisão agravada denegou a segurança, mantendo a instauração do processo administrativo disciplinar. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a instauração de processo administrativo disciplinar contra agente público, já processado na esfera criminal pelos mesmos fatos, configura duplicidade de responsabilização indevida e se impede a apuração de faltas disciplinares correspondentes. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, limitando-se a reiterar argumentos já analisados. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que o controle jurisdicional de atos de órgãos de controle, como o CNMP, é restrito às hipóteses de inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências ou injuridicidade/manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, não configuradas no presente caso. 7. A apuração de condutas graves atribuídas a membros do Ministério Público é indispensável para a preservação da confiança pública na instituição, constituindo esfera autônoma e específica de responsabilidade disciplinar. 8. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento da independência entre as instâncias disciplinar e penal, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou negativa de autoria, o que afasta a alegação de duplicidade de responsabilização. 9. A eventual responsabilização criminal e suas consequências não impedem a apuração e aplicação de penalidades na esfera disciplinar, que possui autonomia em relação à penal. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/1990, art. 1º, I, "q"; CPC, art. 1.021, § 1º; CF/1988, art. 103-B, § 4º, V. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 33.690-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18.02.2016; STF, MS 33.435, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30.01.2015; STF, RMS 26.510, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2010; STF, MS 38.103-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 21.03.2022; STF, MS 38.902-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17.07.2023; STF, MS 40.006-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21.02.2025. (MS 40507 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13/11/2025)

No mesmo sentido, no MS 30.786, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a aposentadoria voluntária não obsta a instauração de processo administrativo disciplinar, por suposta infração disciplinar praticada quando no exercício da magistratura, nem substituição do benefício pela aposentadoria compulsória, se for o caso” (MS 30.786, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28/9/2016). A decisão monocrática transitou em julgado em 30/11/2016.

Como se vê, a tese formulada pelo impetrante não encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte.

O processo administrativo disciplinar constitui instrumento essencial para a apuração de faltas funcionais e para a preservação da ética pública. Ademais, eventual inelegibilidade decorrente da sanção disciplinar reforça o caráter punitivo e pedagógico da medida, conferindo à aposentadoria compulsória-sanção efeitos que não se verificam na aposentadoria compulsória por idade.

O caso examinado, portanto, não configura hipótese excepcional que autorize a revisão, por esta Suprema Corte, de decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça.

Posto isso, denego a segurança. Julgo igualmente prejudicados os pedidos subsidiários, diante dos fundamentos adotados nesta decisão.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator